Tribunal: TJMT
Processo: 1007877-25.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1007877-25.2022.8.11.0000 – Cuiabá
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial com pedido de tutela de urgência para suspensão dos leilões designados para os dias 11.04.2022 e 13.04.2022”, que lhe move Alison Juan Almeida de Jesus, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, tão somente para sustar a primeira e segunda praças para hasta públicas, designadas para os dias 11 e 13 de abril de 2022, e quaisquer outros atos de alienação e expropriação extrajudicial, do bem indicado pela parte autora na petição inicial, da matrícula no 39.841, do 6o Serviço Notarial e Registral, ou a suspensão de seus efeitos caso tenha sido eventualmente realizado até decisão final da presente demanda.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, asseverando sobre a legalidade dos atos expropriatórios, posto que o agravado foi notificado quanto à purgação da mora, contudo, quedou-se inerte, ensejando a consolidação do bem em nome da recorrente.
Afirma que não há irregularidade no procedimento de consolidação de propriedade extrajudicial, uma vez que o agravado, mesmo intimado, se recusou a assinar a notificação, não sendo possível se beneficiar da própria torpeza.
Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para atribuir efeito ativo, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso recursal implicará no retorno ao estado anterior.
Ademais, é de bom alvitre destacar que o leilão foi suspenso pelo douto magistrado, a fim de apurar se houve a regular intimação para lhe possibilitar a realização da purgação da mora (id. 81112588 – autos de origem).
Destarte, as teses suscitadas pelo agravante estão relacionadas às questões de mérito e serão analisadas em momento oportuno.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência de qualquer prejuízo e requisitos.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite informações,
P.I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator